Tribunal: STF
Processo: RE 1508757
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. VÍNCULO CONJUGAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SUMULTANEIDADE. TEMA 529/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou o óbice da Súmula 279/STF.



    2. A parte agravante aduz desnecessário o revolvimento de matéria fática para a solução do caso concreto e pondera pertinente a observância da tese fixada no Tema 529/RG, no que, tendo em vista matrimônio preexistente, seria inadequado o reconhecimento de união estável concomitante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível rever, em recurso extraordinário, acórdão por meio do qual reconhecida, com base em elementos fático-probatórios, união estável relativamente a período no qual cessada a constância de vínculo conjugal anterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do CC, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (Tema 529/RG).



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cessação da constância do matrimônio anterior, de modo a ensejar a admissão de posterior união estável – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.